Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES.INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dano moral, nas hipóteses de inscrição indevida, é presumido, pois não é necessária qualquer prova para se saber que diversos prejuízos de ordem extrapatrimonial foram casados à inscrita. Ou seja, os danos são in re ipsa, porque visualizáveis por qualquer pessoa e aplicáveis a qualquer um que na mesma situação se encontre.
2. Ao fixar o referido valor, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo.
3. Esta Corte de Justiça tem fixado indenização para casos similares em R$ 5.000,00, sendo que inexistem, na espécie, motivos para reduzir ou majorar essa quantia.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.